Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO -TRIBUTÁRIA. PARÂMETRO: CADERNETA DE POUPANÇA. EMPREGO DA taxa ÚNICA de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. DESCOMPASSO À NORMA. preclusão da matéria que impede a sua rediscussão. PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO E PLEITO DA PARTE EXEQUENTE INDEFERIDO.
1. A questão controvertida - a aplicação da taxa de juros em desconformidade ao disposto na Lei 11.960/2009 - trata de matéria de ordem pública, que, quando não é expressamente debatida, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução. Entretanto, a matéria se sujeita à preclusão nas hipóteses em que foi oportunizado às partes se manifestarem sobre a questão e não houve impugnação tempestiva, ensejando a homologação dos cálculos.
2. O suposto equívoco quanto a metodologia aplicada para apuração da taxa de juros é não um mero erro material, assim compreendido aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Trata-se de critério de cálculo, não alcançado pela revisão tratada no artigo 1o- E da Lei Federal no 9.494/1997, invocado pelo Agravante.
3. A superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo para atualização de valores, com os mesmos critérios de juros já debatidos e homologados judicialmente, não tem o condão de afastar a preclusão da decisão judicial e, por conseguinte, de reabrir o prazo para impugnação pelas partes da taxa de juros aplicada.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF).
5. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
6. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.
7. Agravo interno do Distrito Federal desprovido e pleito da parte Exequente indeferido.